Tribunal: TJES
Processo: 5005566-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005566-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LUCILENE MARIA DA SILVA VENTURA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005566-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: LUCILENE MARIA DA SILVA VENTURA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da decisão 1721342 (fls. 88/89), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5000288-60.2021.8.08.0022, deferiu a tutela de urgência postulada por LUCILENE MARIA DA SILVA VENTURA, ora Agravada, a fim de que a Agravante “proceda com o fornecimento de energia elétrica no imóvel de propriedade” desta última, pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelas razões recursais, a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela postulada nos autos da ação judicial de origem, notadamente porque o imóvel da Agravada se situa em área de preservação ambiental, sendo necessário, para realização de nova ligação de energia, autorização do IEMA.

Pela decisão id 1732224, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 1874842, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 16 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5000288-60.2021.8.08.0022, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

A autora requer a ligação de energia elétrica em sua residência, constituindo um serviço público indispensável.

De início, estão presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Note-se que nessa fase de cognição sumária, não se deve exigir ampla e robusta comprovação do direito da parte requerente, sendo suficiente a formação de um juízo prévio de probabilidade.

De acordo com as fotos anexadas, a autora reside em área pavimentada, onde os vizinhos utilizam os serviços de energia de maneira regular, sendo que a requerente já utiliza do serviço de água e esgoto.

Por sua vez, o perigo de dano resta claro, tendo em vista os prejuízos acarretados com a falta de energia, serviço este considerado essencial.

Assim, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Determino que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda com o fornecimento de energia elétrica no imóvel de propriedade da autora, situado na localidade de Pedro Palácios, sob pena de multa diária que desde já arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para afastar os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Extrai-se dos autos que a Agravada, por meio da ação judicial de origem, pugnou pelo deferimento de tutela de urgência a fim de que a Agravante fosse compelida a promover a ligação de energia ao imóvel de sua propriedade, situado na localidade denominada Pedro Palácios Pendanga, no Município de Ibiraçu.

A Agravante indeferiu, administrativamente, o pedido, justificando que o imóvel da Agravada se encontra em Zona Restrita de Proteção Ambiental, razão pela qual seria necessário autorização do IEMA para a realização de nova ligação de energia.

Todavia, conforme bem salientado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, o imóvel da Agravada, já acabado, encontra-se situado em via pública urbanizada, de acordo com os registros fotográficos acostados aos autos, havendo residências vizinhas e postes de energia elétrica que propiciam, inclusive, iluminação pública (id 1721342, fls. 32/40).

Ademais, há poste de energia elétrica situado a frente do imóvel de propriedade da Agravada, razão pela qual a efetivação da ligação da energia elétrica não causará, ao que tudo indica, impacto ambiental ou necessidade de intervenção naquela localidade.

Destarte, denota-se dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, o
fumus boni iuris
da pretensão deduzida pela Agravada no feito de origem, bem como o
periculum in mora

que decorre da própria ausência do fornecimento de energia elétrica, considerando a sua essencialidade.

Por outro lado, a medida não é irreversível, uma vez que, a qualquer momento, a ligação de energia elétrica poderá ser desfeita, retornando ao estado anterior.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005566-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: LUCILENE MARIA DA SILVA VENTURA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e Agravada LUCILENE MARIA DA SILVA VENTURA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.